Tribunal: TJDFT
Processo: 0710622-82.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710622-82.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES, DENISE MARIA DE BARROS LIMA RECORRIDO: DENISE MARIA DE BARROS LIMA, ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de despacho proferido pelo Juízo "a quo", ID 69494260, no qual solicita a fixação de honorários advocatícios da patrona dativa da parte autora, conforme art. 21 da Lei n° 7.157/2022 e art. 22 do Decreto n° 43.821/2022. Por meio da decisão ID 64189880, ID 64189886 e ID 65495070 , o Juízo "a quo" nomeou a advogada dativa nos termos da Lei Distrital no 7157/2022 e do Decreto no 43821/2022. O art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos à advogada dativa da parte autora, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) referentes a interposição do Recurso Inominado, e no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) referente a apresentação das contrarrazões. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após a respectiva baixa dos autos. Após a preclusão, devolvam-se os autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito. I. Brasília/DF, 10 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito